Tribunal: STF
Processo: ARE 1453196
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Pretensão à condenação do apelante por ato ímprobo, consistente no pagamento indevido de verbas públicas aos interessados - Sentença de procedência - Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente e, subsidiariamente, reduzir as sanções - Cabimento em parte - PRELIMINAR do apelante - Assistência judiciária gratuita - Acolhimento - Apelante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC - Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência - MÉRITO - Apelante, antigo Prefeito do Município de Urânia, que ordenou o pagamento de salários ao terceiro interessado, apesar de este não comparecer à Prefeitura no horário do expediente - Terceiro interessado que obteve os sucessivos cargos comissionados em razão do apoio dado ao apelante na vida política - O pagamento indevido a funcionário sabidamente ausente de suas funções consiste em ato ímprobo doloso, causador de dano ao erário - Relativamente ao primeiro e ao segundo interessados, verifica-se que o apelante ordenou o pagamento de verbas relativas às férias supostamente não usufruídas por estes durante o exercício dos cargos comissionados - Entretanto, o primeiro e o segundo interessados gozaram de suas férias, havendo prévio ajuste com o apelante de que poderiam usufruir de suas férias e, ao final do mandato, receberiam a respectiva indenização, como se não houvessem gozado - Provas robustas produzidas nos autos da ação criminal ajuizada pelo apelado em face do apelante Sanções de ressarcimento do dano causado ao erário, perda da função pública eventualmente ocupada, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 05 (cinco) anos, aplicadas pelo Juízo ‘a quo’, que se mostram proporcionais, nos termos do art. 12, II, da Lei Fed. nº 8.429, de 02/06/1.992 - Contudo, no tocante à sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos e de pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano, estas mostram-se desproporcionais, cabendo sua redução para, respectivamente, prazo de 05 (cinco) anos e valor de 01 (uma) vez o valor do dano - Sentença reformada em parte - APELAÇÃO provida em parte, para conceder ao apelante o benefício da gratuidade de justiça e para reduzir a suspensão dos direitos políticos do apelante de 08 (oito) anos para 05 (cinco) anos e a multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano para 01 (uma) vez o valor do dano causado ao erário público” (fls. 2-3, e-doc. 223). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 231). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser absolvido das imputações, pois “não restou demonstrado o efetivo dano ao tesouro público, nem que o acusado teria concorrido para eventual ilícito” (fl. 6, e-doc. 238).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



     “O recurso extraordinário não reúne condições de admissibilidade e, sendo assim, não merece trânsito.



    Isso porque não foi apontada a repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 102, §3º, da Constituição Federal, no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil e confirmada na Questão de Ordem no ARE 663.637, DJ em 12.9.2012 (...)



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário (fls. 972/987) com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil” (e-doc. 245).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o prequestionamento foi realizado mediante o protocolo de embargos declaratórios, às fls. 928/937, que foram apreciados pelo acórdão de fls. 938/944, não havendo que se falar em ausência deste requisito” (fl. 8, e-doc. 253).



    Assevera que “os dispositivos constitucionais foram lançados tanto na peça aclaratória como nas razões do agravo. São mais do que suficientes à modificação do acórdão. Tais são, portanto, os elementos que justificam a modificação da decisão agravada” (fl. 8, e-doc. 253).



    Pede “o recebimento e regular processamento do presente agravo, com a intimação da parte contrária para contrarrazões no prazo legal e, não sendo exercido o juízo de retratação, remetido os autos para o STF, com intuito de obter a reforma da decisão denegatória com a posterior e admissão e julgamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 253).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O acórdão recorrido foi julgado em 20.4.2022 (fl. 1, e-doc. 223) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade, nos termos do § 3º do art. 102 da Constituição da República.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas alegou que “há flagrantes violações constitucionais, que merecem o devido reparo e, por isso, é necessário o presente recurso extraordinário” (fl. 16, e-doc. 238).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar no recurso extraordinário haver contrariedade a dispositivos constitucionais, sendo necessário o recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE n. 1.442.491-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    “AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto, demonstração da existência de repercussão geral. O preenchimento desse requisito demanda a explicitação da relevância econômica, política, social ou jurídica, a ultrapassar os interesses subjetivos das partes, de todas as questões constitucionais suscitadas nas razões do recurso (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.666-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 23.8.2023).



    8. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) demonstrado o ato ímprobo praticado pelo apelante, aplicam-se as penas previstas no artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1.9922 , que, no caso dos autos, foram ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 84.983,27 (oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos), deduzido o valor já pago pelos interessados no acordo de não persecução cível firmado nos autos, à perda da função pública eventual exercida, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos, ao pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.



    Considerando a conduta do apelante, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compreendo que se mostra correta a condenação do apelante ao ressarcimento do dano causado ao erário, abatido o valor pago pelos interessados no acordo de não persecução cível, bem como a condenação do apelante à perda da função pública eventualmente exercida e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 



    Entretanto, relativamente às sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos e ao pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano, entendo que estas são desproporcionais, cabendo sua redução para o valor mínimo previsto na norma. 



    Assim, as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos e de pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes devem ser reduzidas para, respectivamente, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e pagamento de multa civil no valor de 01 (uma) vez o valor do dano causado ao erário público, penalidades proporcionais e adequadas às circunstâncias dos autos.



    Desta forma, deve ser reformada em parte a r. sentença, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante e para reduzir as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 08 (oito) anos e de pagamento de multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano para respectivamente, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos e pagamento de multa civil no valor de 01 (uma) vez o valor do dano causado ao erário público” (fls. 8-9, e-doc. 223).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE – SUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.437.675-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.694-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.6.2023).



    10. O argumento do agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 66 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora